Tribunal: TJDFT
Processo: 0000942-52.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face de acórdão que, à unanimidade, manteve a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à(s) seguintes teses: (i) nulidade decorrente da ausência de intimação da advogada constituída via Diário de Justiça Eletrônico; (ii) a imprescindibilidade da juntada do Aviso de Recebimento/Mandado Cumprido para o início da contagem do prazo para a configuração do abandono; e (iii) a violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pelo embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. A intimação da empresa por via eletrônica dispensa a intimação do advogado por publicação no diário oficial (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o; CPC, artigo 246 e TJDFT, Portaria GC 140/2018, artigo 5o), sendo o marco inicial para manifestação deflagrado no dia seguinte à efetiva disponibilização no sistema.
6. No caso, as intimações foram realizadas em diversas ocasiões, incluída aquela que certificou acerca da possibilidade de extinção, não se havendo falar em violação ao art. 10 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”